Tribunal: TJDFT
Processo: 0717878-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0717878-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: LUCAS MATHEUS MEDEIROS RODRIGUES D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Agravante em desfavor de LUCAS MATHEUS MEDEIROS RODRIGUES, Feito no 0706222-46.2020.8.07.0009, ao deferir a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da garantia, vedou a retirada do bem do Distrito Federal sem prévia comunicação ao Juízo. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pelo Agravante foi deferido por meio da decisão de ID Num. 17075772. O Autor/Agravante, em petição protocolizada em 08/07/2020, vem “informar que não tem mais interesse no prosseguimento do AGRAVO DE INSTRUMENTO, motivo pelo qual, ora, REQUER a desistência do mesmo e o consequente arquivamento do feito” (Doc. Num. 17552621). É o relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pelo Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 29 de julho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador